Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-45.2020.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.